Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-39.2006.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes.
2. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Tratando-se de ação monitória com suporte em contrato de empréstimo, o prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos (Súmula 150/STF, CC 206 §5o e CC 206-A).
5. Em razão regime jurídico emergencial no período da pandemia de COVID 19, a Lei no 14.010/2020 suspendeu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas no período de 10/6/2020 até 30/10/2020.
6. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente quando esta consuma após a prolação da sentença, mas antes da interposição do recurso. Precedentes do TJDFT.
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.